Tribunal: STF
Processo: RE 73579
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-05-30
Data de publicação: 1972-05-30

Ementa:
- Ação declaratória de nulidade de autos fiscais - Isenção fiscal - Caso em que, no mandado de segurança e no executivo fiscal, anteriormente julgados, decidiu-se mérito, pela negação da alegada isenção.
Se, no que concerne à lide posta em juízo na presente ação, houve decisão de mérito com eficácia de coisa julgada material, só, por via da ação rescisória, é suscetível de ser discutida, reexaminada e decidida.
Recurso extraordinário conhecido e provido.